Tribunal: TJDFT
Processo: 0711636-84.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL SEM REGISTRO. POSSE NÃO COMPROVADA. ÔNUS. ARTIGO 373, I, DO CPC/15. LAUDO DE AVALIAÇÃO. NULIDADE. AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Ação de Embargos de Terceiro é demanda de conhecimento submetida a rito especial, por meio da qual o terceiro busca resguardar o respectivo patrimônio de uma constrição ou ameaça dessa, proveniente de um processo judicial do qual não faz parte.

2. Consoante os artigos 674 a 681 do CPC/15, que regulam o procedimento dos Embargos de Terceiro, para a procedência dos Embargos, além de o embargante demonstrar que não fez parte da ação originária, incumbe-lhe, também, comprovar a propriedade ou a posse do bem constrito, ou seja, que seu direito é incompatível com o ato constritivo.

3. No caso concreto, inexistem elementos para, ainda que de forma indiciária, comprovar a posse do Embargante no imóvel constrito, ônus que recaía sobre o Autor e do qual ele não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC/15.

4. A avaliação do imóvel realizado pelo Oficial de Justiça utilizou metodologia adequada, cabendo ao Executado, legítimo possuidor do imóvel constrito, requerer a renovação da avaliação do bem nos autos do Cumprimento de Sentença, caso entenda que houve valorização do imóvel decorrente de condições de mercado.

5. Apelação conhecida e não provida.